Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-71.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702031-71.2023.8.07.0002 RECORRENTE: SERGIO DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o, DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, em face da sentença que julgou improcedente a denúncia formulada, com base no artigo 386, III, do CPP. Em suas razões (ID 54332141), sustenta que constam dos autos provas irrefutáveis, robustas, aptas, sem qualquer margem de dúvida, a fundamentar uma decisão penal condenatória em desfavor do acusado, pois está comprovada a autoria, materialidade e tipicidade da conduta do denunciado. 2. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). As contrarrazões foram apresentadas (ID 54332143), nas quais o recorrido assevera que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, e fere o princípio da legalidade, além de não ter sido recepcionada pela Constituição Federal, razão pela qual a conduta é atípica. Ressalta que o ARE no. 901.623 (tema 857) está pendente de apreciação no STF e discute idêntica controvérsia. Acrescenta que a finalidade do uso da faca pelo apelado em momento algum se direcionou para o cometimento de condutas delitivas. 3. Consta da denúncia (ID 54331358) que: "Policiais militares faziam diligências no local após notícia de furtos em carros estacionados. Sergio estava no local e foi abordado, sendo então encontrada consigo uma faca. O denunciado disse portar a arma por ser morador de rua e usuário de crack, valendo-se da arma para defesa e manejo da droga". 4. Atipicidade - ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração. Nesse sentido, não há manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão. 5.O elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença da autoridade" (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando este era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97, e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade [...]" (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). Precedente desta Turma: (Acórdão 1833051, 07085402220228070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Ainda quanto à tipicidade do delito de porte de arma branca, o posicionamento é o de que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, o que deve ser analisado pelo contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Ainda que se trate de tema sob afetação pelo Supremo Tribunal Federal, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (faca de cabo de madeira em perfeitas condições de uso - ID 54331352, pág. 4-6). 7. Por oportuno, vale mencionar que o reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901.623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico. 8. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado no 030642-2023 8o BPM e, bem assim, pelo interrogatório do denunciado e pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 9. Assim, imperioso reconhecer a potencialidade lesiva de arma branca que o Apelado trazia consigo para finalidade imprópria e não para o seu uso regular e doméstico, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. Nesse toar, não há o que se falar em insuficiência probatória para a condenação. 10. Ademais, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva, não havendo que se falar em não recepção pela Constituição Federal pelos mesmos fundamentos que foi aplicada ao artigo 25 da LCP (mutatis mutandis). 11. Do exposto, é medida imperativa a submissão do Apelado aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora (art. 19 da LCP). 12. No tocante à dosimetria da pena, na primeira fase, há maus antecedentes e a configuração da reincidência penal, conforme artigos 63 e 64 do CP, porquanto ainda pendente a execução penal referente às condenações anteriores (ID 54331356). Todavia, não vislumbro outra mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em 20 (vinte) dias de prisão simples, observando as circunstâncias e consequências da contravenção penal. Torno definitiva a pena imposta ante a ausência de causas osciladoras de pena nas demais fases. Ressalte-se que é firme a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para fundamentar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem. (STJ - AgRg no AREsp: 1116974 MG 2017/0146435-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2017). 13. Fixo o regime inicial semiaberto, ante a presença de maus antecedentes. Deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do réu/apelado. 14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença absolutória e condenar o réu à pena definitiva de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal de porte de arma branca. Sem custas e sem honorários. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1865530, 07020317120238070002, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no PJe: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Verifica-se que o presente recurso estava sobrestado para se aguardar a decisão do leading case (ARE n. 901623/SP) em que se discute a tipicidade da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Nesse contexto, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que a ementa referente ao acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal